Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731827-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CETELEM S.A. DESPACHO O presente agravo de instrumento é movido contra START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A e BANCO CELETEM S/A. Os dois últimos agravados-réus têm Advogados constituídos nos autos e foram intimados por expedição eletrônica. O AR da intimação via postal da agravada-ré Autibank retornou com a informação “mudou-se” (id. 41261873). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação da agravada-ré supracitada, cujo prazo para resposta deverá ser contado a partir de 13/11/2022. Ao agravante-autor, pela derradeira vez, para, em cinco dias, fornecer endereço apto à intimação da agravada-ré Start Consultoria Empresarial Ltda. Intime-se. Decorrido o prazo, retorne concluso. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora